Tribunal: TJDFT
Processo: 0722385-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU CONVERSÃO EM PAGAMENTOS DE DANOS. PRELIMINAR SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. AQUISIÇÃO DE FRAÇÕES EM ÁREA NÃO REGULARIZADA – LOTEAMENTO IRREGULAR – PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DE PERCENTUAL DOS LOTES. ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ATUALIZADO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que o d. sentenciante fundamentou seu decisum com base nos argumentos apresentados pelo autor, em inicial, e pelo réu, em contestação, não há que se falar em sentença extra petita.
2. Se a fração adquirida pelo autor não pode ser regularizada nos termos do contrato de promessa de compra e venda em sua forma original, em razão da localização do terreno em área de preservação ambiental, cabível a determinação de realocação do lote em condições similares ou, não sendo possível, a resolução do contrato, com a condenação em perdas e danos, tomando-se como base o valor do imóvel atualizado.
3. Caberá ao loteador a responsabilidade por alterações necessárias para a regularização da área, já que lhe a obrigação de, antes de colocar à venda, cumprir o itinerário legal, devendo arcar com o prejuízo do comprador.
4. Sabe-se que após a regularização do condomínio, há valorização dos lotes, sendo razoável que o montante a ser restituído acompanhe a alta do seu valor de mercado.
5. A alteração de parecer técnico, por si só, não é capaz de afastar a responsabilidade do loteador, especialmente quando há Inquérito Civil Público instaurado pelo Ministério Público determinando a proteção de área expressiva dos lotes em questão.
6. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.